Tribunal: TJPA
Processo: 0017549-07.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017549-07.2015.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO MALCHER ALFAIA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANOS MATERIAIS
. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. HORAS-AULAS SUPLEMENTARES. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E CARGA HORÁRIA MÁXIMA. LEI ESTADUAL Nº 8.030/2014. DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I –
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial do autor que visava o restabelecimento do pagamento das horas-aulas suplementares, reduzidas por meio da Portaria nº 206/2015 da SEDUC/PA.

II-

Da análise dos autos, observa-se que a redução
na carga horária ocorreu por modificação no regulamento do sistema educacional, com a implantação do PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Púbica de Ensino do Estado do Pará (Lei estadual nº 7.442/2010), o que ocorreu com a edição da Lei estadual nº 8.030/2014.

III-
As aulas suplementares correspondem à extrapolação da jornada de trabalho, por necessidade de serviço, para atender exclusivamente a regência de classe, não cabendo impor à administração obrigação de manter as horas suplementares dos impetrantes, a fim de não incorrerem em ofensa aos critérios de conveniência e oportunidade típicos do poder discricionário da Administração.

IV-
O Supremo Tribunal Federal firma o entendimento de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus vencimentos, o que não é o caso dos autos.

V- Recurso conhecido e desprovido. Sentença
a quo
mantida. Decisão Unânime.

Vistos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

por
ANTONIO MALCHER ALFAIA,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando, em síntese, que é servidor público efetivo desde o ano de 1982, ocupante do cargo de professor Classe II, lotado na escola “EEEM. Magalhães Barata, com jornada de trabalho de 200 horas mensais, a qual é dividia em 150 horas-aulas e 50 horas-atividades.

Continua aduzindo que ministra aulas suplementares, que são acrescidas de sua jornada de trabalho e ao seu vencimento base, as quais, desde 2014 são no montante de 150 horas, divididas em 120 horas-aula e mais 20% referente a horas-atividades, todavia, relata que em março de 2015 requereu sua aposentadoria e o Estado do Pará, de forma unilateral, reduziu a quantidade de aulas suplementares e, por conseguinte, o seu vencimento base, o que o levou a recorrer ao Judiciário.

A liminar foi deferida, conforme decisão de id. 14199123.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 14199196):

“(...)
Dispositivo.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL
e, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação alhures.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 14199198).

Em suas razões, aduz que se insurge contra o ato administrativo que, de forma abrupta e desarrazoada, reduziu as horas-aulas suplementares de 150 para 84 horas mensais em desconformidade com o que estabelece a lei de regência.

Tece comentários acerca do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Estadual de Ensino do Estado, instituído pela Lei nº 7.442/2010 e sobre as Leis nº 5.351/1986 (Estatuto do Magistério), nº 8.030/2014 (Lei da Jornada) e nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).

Argui que, historicamente, as aulas suplementares já figuravam na Lei nº 5.351/1986 e eram pagas com a rubrica de “pro-labore” e que inicialmente elas foram estabelecidas para ocorrer de forma excepcional, quando houvesse necessidade de serviço além da jornada normal de trabalho, todavia, na prática, elas começaram a ser pagas de maneira habitual e isso ocorreu por muitos anos, até a edição da Lei nº 8.030/2014, que institui nova disciplina jurídica às aulas suplementares.

Assevera que referida lei é a norma que consolidou legalmente a jornada de trabalho e as aulas suplementares dos professores estaduais, destacando que houve manutenção das jornadas de trabalho de 20, 30 e 40 horas semanais (art. 3º) e implantação do percentual mínimo de 25% de horas-atividade, a partir do início do ano letivo de 2014 (art. 3º), devendo alcançar 33% até 2018, o que ainda não foi implementado, passando, as horas suplementares, a corresponder à extrapolação da jornada de trabalho, por necessidade de serviço, para atender exclusivamente a regência de classe na educação básica nas escolas da rede pública, razão pela qual não poderiam ter sido suprimidas como foram.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pugna pela procedência parcial do pedido, para condenar o Requerido a pagar indenização pecuniária correspondente aos valores das aulas suplementares devidas e não pagas, conforme redutor previsto no art. 8º, I, da Lei 8.030/2014.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (id. 14199201).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 15041884).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial do autor que visava o restabelecimento do pagamento das horas-aulas suplementares, reduzidas por meio da Portaria nº 206/2015 da SEDUC/PA.

Pois bem.

Prima face
, é importante frisar, inicialmente, que a Administração Pública se vincula ao princípio da estrita legalidade, que nasceu com o Estado de Direito e constitui umas das principais garantias de respeito aos direitos individuais.

Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, também estabelece os limites de atuação da Administração Pública que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade.

Da análise dos autos, observa-se que a redução
na carga horária ocorreu por modificação no regulamento do sistema educacional, com a implantação do PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Púbica de Ensino do Estado do Pará, instituído pela Lei estadual nº 7.442/2010, que assim dispõe acerca da remuneração e regime de trabalho,
in verbis
:

Art. 25
. A remuneração dos servidores de que trata esta Lei corresponderá ao vencimento da Classe e nível do cargo que ocupa, observada a jornada de trabalho, acrescida dos adicionais e gratificações a que fizer jus.

(...)

Art. 28
.
As aulas suplementares, bem como, os abonos pecuniários creditados em favor do Grupo Ocupacional do Magistério, serão regulamentadas através de lei específica num período de até cento e oitenta dias, a contar da vigência desta Lei, com a participação de comissão paritária composta por seis membros, com representantes do Poder Executivo e dos Trabalhadores em Educação
.

(...)

Art. 35
. O servidor ocupante de cargo de Professor, em regência de classe, submeter-se-á às jornadas de trabalho a seguir:

I - jornada parcial semanal de 20 (vinte) horas;

II - jornada parcial semanal de 30 (trinta) horas;

III - jornada integral semanal de 40 (quarenta) horas.

A lei de que trata o art. 28 supracitado, Lei nº 8.030/2014, disciplinou a jornada de trabalho e as aulas suplementares dos professores da educação básica da rede pública de ensino, da seguinte maneira:

Art. 2º
É de competência do titular da Secretaria de Estado de Educação o enquadramento dos professores, no período de até noventa dias contados da vigência desta Lei, na jornada de trabalho que estiver inserido, atendendo ao disposto no art. 35 da Lei nº 7.442, de 2010.

Art. 3º
A distribuição da jornada de trabalho respeitará o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) de horas atividade, a partir do início do ano letivo de 2014, obedecendo aos seguintes critérios:

I -
jornada parcial de 20 (vinte) horas semanais, sendo 15 (quinze) horas regência de classe e 5 (cinco) horas-atividade;

II -
jornada parcial de 30 (trinta) horas semanais, sendo 22 (vinte duas) horas regência de classe e 8 (oito) horas-atividade;

III -
jornada integral de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 30 (trinta) horas de regência de classe e 10 (dez) horas-atividade.

(...)

Art. 5º
As aulas suplementares correspondem à extrapolação da jornada de trabalho,
por necessidade de serviço, para atender exclusivamente a regência de classe na educação básica nas escolas da rede pública estadual de ensino
.

Art. 7º
A carga horária máxima de um professor em regência de classe, incluindo as aulas suplementares, não poderá ultrapassar 44 (quarenta e quatro) horas semanais, não considerando a hora-atividade.

Parágrafo único
. As aulas suplementares em regência de classe corresponderão à diferença entre o limite de 44 (quarenta e quatro) horas semanais de que trata o caput deste artigo e a carga horária de sala de aula da respectiva jornada de trabalho em que estiver inserido o professor.

Da leitura das legislações transcritas, extrai-se que a
jornada integral
do professor foi fixada em 40 (quarenta) horas semanais, não podendo ultrapassar, com a soma das horas suplementares a carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais ou 220 (duzentas e vinte) horas mensais.

No caso dos autos, os contracheques do Apelante demonstram que houve alteração na remuneração, consistente na redução da parcela correspondente as aulas suplementares. Todavia, tal redução ocorreu de forma legal, nos termos dos arts. 8º e 9º, da Lei Estadual nº 8.030/2014, que contemplam a possibilidade dessa redução, senão vejamos:

Art. 8º
As aulas suplementares concedidas ao professor da educação básica da rede pública de ensino que extrapolem os limites previstos no art. 7º desta Lei serão reduzidas obedecendo as seguintes situações:

I -
em até três anos, a contar do início do ano letivo 2015, automática e gradativamente, com redução de, pelo menos, 1/3 (um terço) das horas semanais da carga horária extrapolada ao ano;

II -
quando houver a necessidade de integralizar a jornada de trabalho de outro professor do Quadro Permanente do Magistério; ou,

III -
a pedido do professor.

Art. 9º Serão garantidas as aulas suplementares atualmente concedidas ao professor, desde que para manter-se o efetivo exercício em até 200 horas de regência de classe, enquanto não ocorrer a integral implantação da hora-atividade na fração de 1/3 (um terço), prevista na Lei Federal nº 11.738, de 2008.

Sendo assim, considerando que as aulas suplementares correspondem à extrapolação da jornada de trabalho, por necessidade de serviço, para atender exclusivamente a regência de classe na educação básica nas escolas da rede pública estadual de ensino, nos termos do art. 5º, da Lei 8.030/2014, revela-se incabível determinar a manutenção das horas suplementares do apelante, tendo em vista a prevalência do interesse público e a legalidade a que se encontra adstrita a Administração Pública, cujos critérios de conveniência e oportunidade não importam averiguação nesta esfera.

Vale ressaltar que, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus vencimentos, todavia, este não é o caso dos autos, tendo em vista que a carga horária fixa do recorrente não foi alterada, mas somente as horas que extrapolam a jornada normal de trabalho.

Nesse sentido:

EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor Público Militar do Estado de Pernambuco. Gratificação de Moradia. Lei Estadual nº 10.426/90. Incorporação. Ofensa a direito local. Violação reflexa. Análise de fatos e provas. Impossibilidade. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Redução remuneratória. Não ocorrência. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. No caso em tela, para rever o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local e reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nº 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 947710 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 02-05-2016 PUBLIC 03-05-2016)

Na mesma linha, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REDUÇÃO DAS HORAS SUPLEMENTARES. LEGALIDADE DA REDUÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 8.030/2014. AUSENTE DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM A REDUÇÃO DAS HORAS SUPLEMENTARES EM DESACORDO COM A LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNANIMIDADE. (2017.01562652-65, 173.762, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-24)

Deste modo, a sentença proferida pelo juízo singular deve ser integralmente mantida, posto que evidenciada a legalidade do ato praticado pela administração pública.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por

Antônio Malcher Alfaia
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
02
de
outubro
de 20
23
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 16/10/2023